Tribunal: TJSP
Processo: 0008106-05.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AMEAÇA E DESACATO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO CORRETA. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, correta a absolvição em face do princípio do in dubio pro reo. RECURSO NÃO PROVIDO.